Tribunal: STF
Processo: ARE 1370026
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Laerth Furtado dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime do qual o apelante é acusado (tráfico de drogas) é classificado como crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo, motivo pelo qual não é necessária prévia autorização ou mandado judicial prévio para que a autoridade policial possa adentrar ao domicílio do acusado. Precedentes. 2. Sobre o tema, o c. STJ tem fixado entendimento no sentido de que para a medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso dos autos, a justa causa ficou claramente demonstrada, na medida em que, a abordagem ao réu se deu após notícia recebida no balcão da delegacia da possível ocorrência de tráfico de drogas na região onde foi realizada a operação. Nesse contexto, os agentes policiais realizaram monitoramento prévio no local, momento em que perceberam o réu entrando e saindo do lote que estava sendo observado e, posteriormente, passou a trocar objetos de forma furtiva na esquina da rua, momento em que foi abordado, estando em sua posse 2 (duas) porções de crack, pequena quantia em dinheiro e duas chaves. Foi nesse contexto que os agentes conduziram o acusado ao lote que estava sendo monitorado, abrindo tanto o lote, quanto o barraco com as chaves que estavam em posse do réu. No interior do barraco, foram encontradas três porções de crack, duas balanças de precisão, três facas com resquícios de droga, uma chave de um veículo da marca Volkswagen e a quantia de R$ 8.397,00 (oito mil, trezentos e noventa e sete reais). 4. Ficando caracterizada a justa causa para o prosseguimento da operação na busca de evidências no interior de residência em que o acusado foi visto entrando e saindo antes de vender drogas a um terceiro, não há que se falar em violação de domicílio, sendo o caso uma das exceções previstas no art. 5º, XI da Constituição o Federal de 1988, motivo pelo qual a prova produzida permaneceu hígida a comprovar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu. 5. Não tem cabimento a alegação de que o barraco onde foi realizada a diligência não pertencia ao réu. Ficou claramente demonstrado que o apelante utilizava o imóvel para armazenar as substâncias ilícitas, bem como os equipamentos necessários para difusão ilícita da droga. 6. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos. 7. O conjunto probatório produzido nos autos é claro em demonstrar a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, não havendo cabimento para a absolvição por ausência de provas. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que os agentes de polícia teriam violado o seu domicilio.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou:



    “[...]



    a justa causa ficou claramente demonstrada, na medida em que, a abordagem ao réu se deu após notícia recebida no balcão da delegacia da possível ocorrência de tráfico de drogas na região onde foi realizada a operação. Nesse contexto, os agentes policiais realizaram monitoramento prévio no local, momento em que perceberam o réu entrando e saindo do lote que estava sendo observado e, posteriormente, passou a trocar objetos de forma furtiva na esquina da rua, momento em que foi abordado, estando em sua posse 2 (duas) porções de crack, pequena quantia em dinheiro e duas chaves”.



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrado em domicílio (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10/05/2016)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJeb 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente